Tribunal: TJBA
Processo: 8058962-10.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058962-10.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 776.594 (TEMA Nº 919): “A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA”. EXPRESSA RESSALVA NO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO, ADMITINDO A POSSIBILIDADE DOS MUNICÍPIOS INSTITUÍREM E COBRAREM TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA REFERENTE AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO POR TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TRIBUTO COBRADO QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PREVISTA NO ART. 30, INCISOS I E VIII, DA CF E SE ATÉM AOS LIMITES DO ART. 77 DO CTN E NO ART. 145, II, DA CF. PODER DE POLÍCIA EXERCIDO PELO MUNICÍPIO DEMANDADO RELATIVO À FISCALIZAÇÃO DO USO DO SOLO EM SEU TERRITÓRIO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM ASPECTOS RELATIVOS AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. LEGISLAÇÃO LOCAL DISTINTA DA ANALISADA PELO STF AO JULGAR O RE 776594/SP-RG (TEMA 919). EXAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8058962-10.2021.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, TELEFONICA BRASIL S.A., e, como apelado, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.